Tribunal: TCU
Processo: 001.184/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2026/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 001.184/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Paulo Roberto Marcondes (XXX.605.809-XX); Pedro Silva Alves Filho (XXX.446.511-XX); Sonia Maria Gomes da Silva (XXX.164.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, providencie o cadastramento, no sistema e-Pessoal, do ato de alteração da aposentadoria do inativo Paulo Roberto Marcondes (CPF XXX.605.809-XX), correspondente ao novo fundamento legal do ato concessório, o qual modificou a sistemática de cálculo dos proventos do interessado, do regime de paridade (fl. 4 da peça 4) para o de média das remunerações (contracheque mais recente - fl. 6 da peça 7), com o posterior envio à Corte de Contas, para nova apreciação.